Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O surto de doença em função de coronavírus, por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa.
2. O caso em exame carece de dilação probatória, a fim de subsidiar o acolhimento ou não da pretensão revisional, à luz da real situação a que se sujeitam as partes contratantes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.